Tribunal: TJES
Processo: 5030761-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030761-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELITA PEREIRA MARTINS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030761-23.2021.8.08.0024
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELITA PEREIRA MARTINS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO ALUSIVO ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS ENQUANTO DO EFETIVO EXERCÍCIO
. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO, EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A AUTORA ALEGOU QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NO ANO DE 1987 E QUE OCUPAVA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATÉ SE APOSENTAR EM 2019. AFIRMOU QUE POR NECESSIDADE DO SERVIÇO, VINHA SENDO OBRIGADA A EXERCER AS FUNÇÕES REFERENTES AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CARGO DE MAIOR COMPLEXIDADE E COM MELHOR REMUNERAÇÃO. PUGNOU-SE PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EXISTENTES ENTRE OS DOIS CARGOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
A RÉ, ALEGOU PREJUDICIAL DE MÉRITO, AFIRMANDO HAVER PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA DEMANDA, COM BASE NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE A REQUERENTE SEMPRE EXERCEU AS FUNÇÕES REFERENTES AO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL E AQUELE PARA O QUAL ALEGA TER SIDO DESVIADA TEM MAIOR EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E SÓ PODERIA SER EXERCIDO ATRAVÉS DE ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto:
1) ACOLHO
a prejudicial de mérito e
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral ao recebimento de parcelas anteriores a 31/12/2016,
2) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das diferenças remuneratórias à requerente
ANGELITA PEREIRA MARTINS
entre seu cargo (auxiliar de serviços gerais) e o cargo de assistente administrativo durante o período de 01/01/2017 a 28/12/2018, inclusive recolher, sobre tal período, a diferença de contribuições previdenciárias devidas (patronal e do servidor) e reter o imposto de renda, parcelas a serem acrescidas de juros de mora (a contar da citação) e correção monetária desde o seu respectivo vencimento. Os índices aplicáveis para a correção monetária até 08/12/2021 serão o IPCA-E e os juros de mora pela taxa da caderneta de poupança e após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por derradeiro,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil
.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS CINGE-SE A AFERIR SE A REQUERENTE EXERCE, OU NÃO, ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAQUELAS INERENTES AO CARGO PARA O QUAL FORA EMPOSSADA, O QUE CONFIGURARIA DESVIO DE FUNÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, O DIREITO AO PERCEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES À FUNÇÃO QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHAVA, QUAL SEJA, A DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. IMPORTANTE DIZER QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADUZ NA SÚMULA 378 QUE, RECONHECIDO O DESVIO DE FUNÇÃO, O SERVIDOR FAZ JUS À DIFERENÇAS SALARIAIS. POIS BEM. COMO MENCIONADO, ALEGA A REQUERENTE NA INICIAL QUE APESAR DE TER SIDO NOMEADA PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUOU EM DIVERSOS SETORES, TENDO SIDO REMANEJADA EM 19/11/2015 PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO HOSPITAL DÓRIO SILVA. ADUZIU QUE “
realizava funções de assistente administrativo, atendendo à prescrição médica padrão, realizando atendimento com a equipe de enfermagem, recebendo as prescrições e separando medicamentos, repondo e organizando fármacos, recebendo devolução de mercadorias, controlava o estoque, dentre outras funções
.” PARA ENTENDER A DIFERENÇA ENTRE AS REFERIDAS FUNÇÕES, ENTENDO POR BEM TRANSCREVER AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CARGO QUE O AUTOR DEVERIA EXERCER) E O DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CARGO QUE O AUTOR AFIRMA QUE EFETIVAMENTE EXERCIA). VEJA-SE:
Auxiliar de Serviços Gerais

– Executar serviços de almoxarifado e almoxarifado de medicamentos; transporte de pacientes no interior do hospital, coleta e distribuição de roupas hospitalares; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo ou determinadas pela chefia imediata.
Assistente Administrativo
: Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e administrativo; redigir, revisar, reproduzir e expedir documentos e correspondências de acordo com modelos e normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; distribuir e encaminhar documentos do setor de trabalho; auxiliar nos serviços de atendimento e recepção do público; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar na emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; outras atividades correlatas ou determinadas pela chefia imediata
. RESTA CLARO, NESSE SENTIDO, QUE PELOS DOCUMENTOS COLACIONADOS NOS AUTOS E AS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO HOUVE DESVIO DE FUNÇÃO. DE ACORDO COM O DOCUMENTO DE ID Nº 13181869, AS FUNÇÕES DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÊM POR EXIGÊNCIA O 2º GRAU COMPLETO. JÁ O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEM EXIGÊNCIA DE 1º GRAU E OS SERVIÇOS DE COPA, COZINHA E CANTINA, ALÉM DA LIMPEZA DE SETOR. AS ATIVIDADES DA RECORRIDA NO SETOR DE FARMÁCIA, APÓS 2015, ERAM DE FATO AS FUNÇÕES DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OS SERVIÇOS ATINENTES À FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS DE ID Nº 11250847. PARA ALÉM DISSO, O PRÓPRIO RECORRENTE, NO DOCUMENTO DE ID Nº 13181871, DECLAROU QUE AS ATIVIDADES DA RECORRIDA ERAM DE: “MANUSEIAM OS MATERIAIS MÉDIOS E MEDICAMENTOS QUE RETORNAM DAS CLÍNICAS ONDE TIVERAM CONTATO COM OS PACIENTES INTERNADOS NOS DIVERSOS SETORES “[...] dispensação dos medicamentos solicitados por meio das prescrições médicas entregue na farmácia pelos setores do hospital” “[...] atendimento das intercorrências diurnas relacionadas à farmácia de dispensação. Realização de pedidos de medicamentos ao estoque da farmácia central. Registro de pacientes e arquivamento de ficha para uso de antimicrobianos, para controle farmacêutico. Levantamento do estoque de comprimido [...]”
.
DO COMPARATIVO ENTRE AS ATRIBUIÇÕES OUTORGADAS AOS CARGOS EM ANÁLISE, OBSERVA-SE QUE SÃO COMPLETAMENTE DISTINTAS. DESTA FORMA, CABERIA À REQUERENTE, ORA RECORRIDA, COMPROVAR, DE FORMA CONTUNDENTE E ROBUSTA, QUE EXERCIA, EM CARÁTER CONTÍNUO, AS FUNÇÕES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, O QUE FOI FEITO. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE O REFERIDO DESVIO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS, QUE ESPECIFICARAM AS FUNÇÕES EFETIVAMENTE EXERCIDAS PELA AUTORA. DEVE-SE MENCIONAR QUE HÁ SIGNIFICATIVA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS CARGOS, SENDO QUE A AUTORA RECEBIA A QUANTIA DE R$ 1.447,05 (MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), ENQUANTO O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO QUE A RECORRIDA DESEMPENHAVA, RECEBIA R$ 2.381,99 (DOIS E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) NO MESMO ANO. POR ESSE MOTIVO, MANTENHO A SENTENÇA DE PISO, RECONHECENDO O DESVIO DE FUNÇÃO, FAZENDO JUS A RECORRIDA ÀS DIFERENÇAS VENCIMENTAIS ENTRE O CARGO DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
E
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DO PERÍODO IMPRESCRITO ATÉ SEU AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)